Tribunal: TJPA
Processo: 0806952-87.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806952-87.2022.8.14.0401

APELANTE: DIEGO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS. TEMA 938-STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou pelo crime de invasão de domicílio e pela contravenção penal de vias de fato, bem como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais perpetrados contra a vítima.

2. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a atipicidade da conduta em relação ao crime de invasão de domicílio. Ademais, pugna pela absolvição do apelante, aduzindo a insuficiência de provas. Em relação à condenação por danos morais, pleiteia sua improcedência e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório fixado na sentença.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar que o réu adentrou no domicílio da vítima sem o seu consentimento; (ii) assim como, se há elementos suficientes para embasar a condenação do apelante pela infração penal de vias de fato; (iii) e se a condenação por danos morais e o valor fixado a título indenizatório estão em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

III. Razões de decidir:

4. Nos crimes que envolvem violência doméstica em âmbito familiar, como no caso dos autos, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, uma vez que estes delitos geralmente são praticados na clandestinidade, longe de testemunhas.

5. A partir do depoimento da vítima e do apelante, resta comprovado que este adentrou e permaneceu na residência da vítima sem o seu consentimento, o que configura o crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150, § 1º, do Código Penal.

6. Em relação à infração penal de vias de fato, é assente na jurisprudência que para sua comprovação é dispensável a realização de exame de corpo de delito, vez que nem sempre as agressões deixam vestígios, mormente quando sua comprovação possa ser realizada por outros meios de provas.

7. No presente caso, a materialidade e a autoria das vias de fato restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento seguro da vítima, tanto em sede policial quanto em juízo.

8
. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 938, firmou entendimento de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

9.

O valor fixado a título indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado.

10. Na espécie, a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à sua dignidade, configurando danos morais.

11. Considerando as circunstâncias do caso concreto, verifico que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese:

12. Recurso conhecido e improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, Tema 983

STJ,
AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relato

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0806952-87.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DIEGO DA SILVA COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIEGO DA SILVA COSTA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª

Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de invasão de domicílio e contravenção penal de vias de fato, respectivamente, nos termos do art. 150, § 1º, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenção Penal. Além do pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais perpetrados conta a vítima.

Em suas razões recursais,
a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a atipicidade da conduta em relação ao crime de invasão de domicílio. Ademais, pugna pela absolvição do apelante, aduzindo a insuficiência de provas. Em relação à condenação por danos morais, pleiteia sua improcedência e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório fixado na sentença
(ID-18410836).

Em Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID-18410839).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID-18588109).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual
.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao crime de invasão de domicílio, sustentando que sua conduta seria atípica. Ademais, alegando a insuficiência de provas, pugna pela sua absolvição em relação ao crime de invasão de domicílio e à contravenção penal de Vias de fato.

Analisando detidamente os autos do processo, entendo que a sentença combatida está apoiada em elementos suficientes de provas, não havendo o que ser modificado. Vejamos.

Noticiam os autos
, em síntese, que no dia 11/03/2022, o apelante
invadiu a residência da vítima, utilizando uma chave mestra e começou a acusá-la de traição, motivo pelo qual começou uma discussão entre ambos, tendo a ofendida insistido para que ele fosse embora de sua casa e a deixasse em paz. Na ocasião, o acusado desferiu um soco no rosto da vítima, causando-lhe um leve hematoma no nariz.

Ratificando os referidos fatos, a vítima relatou em juízo (ID-18410819):

Que no dia dos fatos estava dormindo com seu filho, por volta de 23h.
Que o réu entrou em sua residência sem a sua permissão. Que ele não morava na residência.

Contou que, ao acordar, viu o réu sentando no sofá. Que ele passou a "falar umas coisas" para ela, com uma faca na mão, dando a impressão de que o ex-companheiro não aceitava o término da relação. Que o réu ainda chegou a ameaçá-la de morte, caso ela ficasse com outra pessoa.
Que o réu lhe agrediu com uma "paulada" na perna [...] Que ele lhe agrediu com um soco no rosto [...]

Em seu depoimento, o apelante relatou:

Contou que moravam juntos e que ele teria alugado o imóvel. Explicou que brigavam e separavam, como ocorre em muitos relacionamentos, tanto que suas roupas ainda continuavam no imóvel. Acredita que a vítima talvez tenha ficado surpresa pelo fato de que havia três dias que ele estava "fora de casa".
Falou que não tinha a chave que dá acesso ao kit net da frente do imóvel mas que tinha uma chave própria que lhe possibilitava entrar pela parte de trás do imóvel.
Confirmou que lesionou a vítima mas durante uma troca de agressões recíprocas, após ela ter lhe agredido fisicamente [...]

Como se sabe, nos crimes que envolvem
violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, uma vez que estes delitos geralmente são praticados na clandestinidade, longe de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

No caso em tela, a partir do depoimento da vítima e do apelante, entendo que resta comprovado que este adentrou e permaneceu na residência da vítima
sem o seu consentimento, o que configura o crime de
violação de domicílio, nos termos do art. 150, § 1º, do Código Penal.

Ressalte-se que o fato de o apelante ter coabitado anteriormente com a vítima no imóvel, bem como possuir a chave da porta da antiga residência do casal não são suficientes para afastar a tipicidade da conduta delitiva, uma vez que o imóvel estava na posse da vítima após o rompimento do relacionamento e, sendo assim, ela detinha o poder de autorização ou consentimento para ingresso de terceiros no imóvel.

Em relação à infração penal de vias de fato,
é assente na jurisprudência que para sua comprovação é dispensável a realização de exame de corpo de delito, vez que nem sempre as agressões deixam vestígios, mormente quando sua comprovação possa ser realizada por outros meios de provas.

Nesse sentido, julgado do Superior tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física somente duas semanas após o evento. A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos: interrogatórios, fotos e mensagens enviadas pelo réu.

2. De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

No presente caso, a materialidade e a autoria das vias de fato restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento seguro da vítima, tanto em sede policial quanto em juízo.

Portanto, deixo que acolher as teses defensivas de atipicidade da conduta e insuficiente probatória e mantenho a condenação do apelante pelas infrações penais em análise.

2. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa do apelante

pugna pela improcedência da condenação pelos danos morais, não sendo o caso, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que (i) haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, (ii) ainda que não especificada a quantia, e (iii) independentemente de instrução probatória.

Nessa esteira, a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, sendo assim, uma vez comprovada a ocorrência do delito, se mostra desnecessária a discussão sobre a efetiva ocorrência do dano psíquico, posto que a conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

Além disso, a indenização a título de danos morais para a vítima de violência doméstica independe da indicação de valor líquido e certo. Desde que haja pedido expresso pela acusação, o magistrado deverá fixar um valor mínimo indenizatório, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, de forma que não perca seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado.

No presente caso, verifica-se que houve pedido expresso de indenização por danos morais na denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID-18410789). Além disso, em razão das agressões perpetradas pelo réu, a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à sua dignidade, configurando danos morais.

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, verifico que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável.

Desta feita, mantenho a condenação do apelante pelos danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos em favor da vítima.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de janeiro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/02/2025